Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727960-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MAGALDI DAEMON APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Apelação cível interposta por ROSANGELA MAGALDI DAEMON contra a r. sentença proferida nos autos da Execução ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Pelo acórdão de ID 23232097, negado provimento ao apelo e revogados "os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora-apelante”. Inconformada, a apelante interpôs agravo de instrumento (ID 23981147). No entanto e nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admissibilidade de agravo de instrumento se restringe a decisões interlocutórias. E não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra acórdão proferido em sede de julgamento de apelação. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver: 'a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). ( )' (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1800711/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora